Tribunal: TJSP
Processo: 2236828-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo condenou a construtora pelos vícios construtivos, obrigando-a a custear os reparos no condomínio autor/exequente. Decisão fixou os honorários e determinou o pagamento pela empreiteira. Irresignação da executada. Não acolhimento. Analisadas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a perícia é de alta complexidade, tanto é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo condenou a construtora pelos vícios construtivos, obrigando-a a custear os reparos no condomínio autor/exequente. Decisão fixou os honorários e determinou o pagamento pela empreiteira. Irresignação da executada. Não acolhimento. Analisadas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a perícia é de alta complexidade, tanto é que houve a necessidade de três perícias a fim de esclarecer a realidade envolvendo os vícios construtivos. Importe de R$ 15.000,00 razoável e adequado ao caso em litígio, não comportando a redução pretendida. No mais, o título objeto do cumprimento de sentença reconheceu a falha construtiva e condenou a construtora ao pagamento dos valores ao condomínio. Desse modo, a obrigatoriedade do pagamento da perícia é da parte executada, não se podendo falar em repartição dos honorários periciais. Justiça gratuita pleiteada apenas nesta oportunidade sem qualquer comprovação documental da alegada situação de insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.